Tribunal: STF
Processo: ARE 1528501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS POSTAIS – AGÊNCIA FRANQUEADA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS E OBJETOS DOS EMITENTES – SERVIÇO DE COLETA – PREVISÃO NO ITEM 26.1, DO ANEXO DA LEI COMPLEMENTAR 116/03 – FATO GERADOR DO ISSQN.



    Permite-se à ECT a realização de parte da coleta de serviços postais por meio de agência franqueada. O fato gerador do ISSQN corresponde aos serviços descritos na lista anexa da Lei Complementar 116/03. Sendo contemplada, no item 26.1, da referida lista, a atividade de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, concluise incidir o ISSQN sobre a atividade de coleta de correspondências e objetos desempenhada pela agência franqueada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, X, e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que pertine à possibilidade de incidência de ISS sobre as franquias, a questão restou consolidada pelo STF, no julgamento do RE 603.136, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 300), no qual foi fixada a seguinte tese:



    “É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003).”



    Portanto, o fato de se tratar a apelante de empresa franqueada não afasta a incidência de ISSQN.



    Cabe, contudo, analisar se os serviços desempenhados pela recorrente correspondem aos previstos no item 26.01, da lista anexa à Lei Complementar 116/03, replicado pelo Código Tributário do Município de São Lourenço.



    Embora não conste dos autos o contrato de franquia firmado entre as partes, foi realizada nos autos prova pericial para apurar quais atividades eram prestadas pela empresa franqueada.



    Em resposta aos quesitos formulados pela autora, o perito afirmou que a empresa autora recebe, manuseia e prepara os objetos postais a serem coletados pela ECT e posteriormente distribuídos e entregues ao destinatário.



    Ao responder os quesitos da ré, o perito esclareceu que as atividades exercidas pela autora correspondem à recepção dos objetos postados pelos clientes da ECT, que serão encaminhados ao setor de triagem, e, em seguida, para a expedição e coleta pela ECT, atendimento ao usuário dos serviços dos correios.



    O artigo 7º, da Lei 6538/78, define os serviços postais nos seguintes termos:



    [...]



    Observa-se que, no conceito de serviços postais se encontra o recebimento de objetos de correspondência, valores e encomendas, atividade exercida pela requerente, constatada pelo laudo pericial produzido por meio do documento de ordem 88.



    O fato gerador do ISS descrito no item 26.01, da lista anexa da Lei Complementar 116/03 compreende a coleta de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, evidenciando-se que as atividades exercidas pela autora estão sujeitas à incidência de ISS.



    Registre-se inexistir previsão legal no sentido de exigir, para a incidência do ISSQN, que a atividade de coleta seja realizada exclusivamente pela agência franqueada.



    Demonstrado que realizam o serviço de coleta de objetos e correspondência, recebendo-as do emitente, caracteriza-se o fato gerador do tributo, não havendo que se falar em tributação indevida.



    A alegação de que os serviços de postagem seriam privativas da Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos e, portanto, não poderiam ser desempenhadas pela empresa franqueada não merece acolhida, pois admitida a utilização da modalidade de franquia na prestação dos serviços postais auxiliares, inclusive o de recebimento de correspondências e objetos dos usuários para posterior distribuição e remessa.



    Ademais, o próprio item 26.1, da lista anexa à Lei Complementar 116/03 faz menção ao desempenho dessas atividades por agências franqueadas, demonstrando que a tributação incide também sobre a coleta simples de objetos e correspondências, e não somente sobre a distribuição e remessa realizada pela ECT.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente